Tribunal: STF
Processo: ARE 1250750
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 3, pp. 32-34):
    “APELAÇÃO CÍVEL GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA INCORPORAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO INDEXADOR DA BASE DE CÁLCULO VEDAÇÃO SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF FIXAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO IMPOSSIBILIDADE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVA PRECEDENTE DO STF RE 603451 REPERCUSSÃO GERAL MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA PELO MUNICÍPIO ATÉ POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA CONHECER DA REMESSA E DOS RECURSOS, PARA DESPROVER OS APELOS E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA.
    1. A gratificação de função especializada foi instituída pela Lei Municipal nº 3.272/85 e estendida a diversas categorias de servidores, dentre elas a de motorista, consoante disposto em seu art. 1º: Fica concedida uma gratificação de 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.
    2. Nesse diapasão, é de se notar que a gratificação tem um nítido caráter de vencimento, denominado equivocadamente pela Administração Pública como gratificação, porque é percebida por todos os servidores descritos na lei, além pelos assim equiparados, como no caso dos motoristas, consubstanciando em uma vantagem habitual. O referido benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento, devendo ser estendida aos agentes públicos inativos.
    3. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, IV, da CF estabelece a vedação da utilização do salário mínimo como indexador de reajuste de verbas remuneratórias, especialmente gratificações de qualquer natureza.
    4. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, uniformizou a exegese constitucional, editando a Súmula Vinculante nº 04, segundo a qual: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
    5. Nada obstante a não recepção da base de cálculo da referida verba pela Constituição de 1988, por se encontrar vinculada ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, como também já decidiu esta Colenda Corte (Remessa Ex-officio, 24110223435, DJe 18/02/2013), devendo ser observado o índice que a municipalidade outorga a todos.
    6. Em suma, ainda que não recepcionada a base de cálculo da verba em questão, o fato é que não se tem dúvida acerca da necessidade de sua incorporação aos vencimento do servidor da ativa, ora apelado, o que é objeto da presente demanda; assim como que a referida verba, que está vinculada ao salário mínimo, deve ser paga utilizando-se como base de cálculo aquela prevista pela Municipalidade, ou seja, o salário mínimo, até que haja alteração por lei específica, haja vista a impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador.
    7. CONHECER da remessa e dos recursos, para DESPROVER OS APELOS E REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA..”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 7º, IV, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante nº. 4.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é vedada a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de serviços públicos, razão pela qual o acórdão teria violado a Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 3, pp. 48-64)
    A Vice-Presidência do TJES inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 286 do STF. (eDOC 3, pp. 94-99 )
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento o recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 3, pp. 35-44)
    “(...)
    Cinge-se, a presente quaestio a existência de direito à percepção de gratificação de função especializada pelo desempenho da função de motorista no percentual de 50% (cinquenta por cento) desde o momento em que os mesmos ingressaram a referida função, com reflexos sobre férias, décimo terceiro salário e licença remunerada.
    (...)
    Da análise do posicionamento adotado pelo Egrégio Tribunal Pleno quando do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência antes referido, conclui-se que a sentença atacada encontra-se de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, devendo, por isso, ser integralmente mantida no que toca à natureza remuneratória da mencionada gratificação. 
    Isso ocorre porque a gratificação tem nítido caráter de vencimento, denominado equivocadamente pela Administração Pública como gratificação. Disse ‘denominada equivocadamente’ porque a gratificação em comento é percebida por todos os servidores descritos na lei, além pelos assim equiparados, como no caso, dos motoristas, consubstanciando em uma vantagem habitual.
    Tal benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento.
    Logo, enquanto não for editada lei estabelecendo nova base de cálculo para ‘gratificação de função especializada’, bem como para o índice de seu reajuste, esta continuará a ter por base de cálculo o salário mínimo nacional, sem que isso importe qualquer violação à Constituição Federal ou à Súmula Vinculante nº 4º, do Supremo Tribunal Federal.
    (...).”
    Verifico que o acórdão vergastado diverge da jurisprudência consolidada desta Corte. A respeito da referida questão, foi editada a Súmula Vinculante 4, segundo a qual “o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição”.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. EXTENSÃO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VINCULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula Vinculante nº 37. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante nº 4. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 768.938 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2016)”
    Em hipóteses semelhantes, também localizo as seguintes decisões: RE 1012655, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 30/08/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 03/09/2019 PUBLIC 04/09/2019; ARE 1251004, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/02/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12/02/2020 PUBLIC 13/02/2020. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do do art. 21, § 2º, do RISTF. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente